Tribunal: TJES
Processo: 0014359-59.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014359-59.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DE FARIAS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014359-59.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DE FARIAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE ANTONIO DA CUNHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA. ART. 306 DO CTB E ART. 147 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. CRIME FORMAL. APLICAÇÃO DA MULTA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Robson de Faria Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e ameaça (art. 147 do CP), praticados em concurso material (art. 69 do CP), com pena total de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, convertida em restritiva de direitos, além de suspensão da habilitação por 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa. Busca-se a absolvição quanto à ameaça, o afastamento da pena de multa e a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça; (ii) examinar a possibilidade de afastamento da pena de multa por alegada hipossuficiência; (iii) analisar a necessidade de fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime de ameaça encontram-se suficientemente comprovadas pela palavra firme da vítima e corroboradas por testemunhas presenciais e documentos, como o boletim de ocorrência e o auto de apreensão do facão utilizado na ameaça.

Em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando respaldada por outros elementos probatórios, como os depoimentos de policiais que atenderam à ocorrência. A ameaça proferida foi idônea para causar temor, consumando-se o crime, que é de natureza formal.

A fixação da pena de multa no mínimo legal (10 dias-multa, ao valor de 1/30 do salário mínimo) encontra respaldo no princípio da legalidade estrita. Eventuais alegações de hipossuficiência devem ser examinadas na fase de execução penal.

Considerando o serviço prestado pela defensora dativa, faz-se jus à fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, c/c o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021, fixando-se o valor em R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser custeado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e demais provas, é suficiente para fundamentar condenação pelo crime de ameaça.

A pena de multa é de aplicação obrigatória quando prevista no tipo penal, não cabendo sua exclusão na fase de conhecimento por alegação de hipossuficiência.

O defensor dativo faz jus à percepção de honorários advocatícios quando nomeado judicialmente, nos termos do CPC e de ato normativo estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69 e 147; CTB, art. 306; CPP, art. 387; CPC, art. 85, §2º; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0006596-61.2020.8.08.0014, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 26/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014359-59.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBSON DE FARIAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE ANTONIO DA CUNHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON DE FARIA SILVA
em face da r. sentença de fls. 26-28, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes descritos no artigo 306 da Lei n.º 9.503/97 e no artigo 147 do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP). Foi-lhe imposta a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.

Narra a inicial acusatória que, em 1º de dezembro de 2019, no bairro Monte Líbano, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante, conduzindo um caminhão com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, colidiu com o veículo da vítima José Antônio da Cunha, que estava estacionado. Após o acidente, ao ser cobrado pelos prejuízos, o apelante teria ameaçado a vítima, empunhando um facão e dizendo "vou te pagar então".

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (ID 11471331), a defesa busca a absolvição pelo crime de ameaça por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da pena de multa e, por fim, a fixação de honorários para o Defensor Dativo.

Em Contrarrazões (ID 11471333) , o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Edwiges Dias, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, sustentando carência probatória. Contudo, a pretensão não merece prosperar.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, não apenas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o Boletim Unificado nº 41031812 e o Auto de Apreensão do facão, mas, sobretudo, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima, José Antônio da Cunha, apresentou relato firme e coerente em juízo. Detalhou a dinâmica dos fatos, desde a colisão do caminhão conduzido pelo réu em seu veículo até o momento da intimidação.

Afirmou que, ao cobrar a reparação dos danos, o apelante retornou ao caminhão, apanhou um objeto cortante e se dirigiu em sua direção, proferindo a ameaça, sendo contido por terceiros.

Tal versão é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Felipe Gaspar Pinhapho e Ricardo Galiasso de Moraes. Os agentes da lei, em audiência, confirmaram ter sido informados no local sobre as ameaças proferidas pelo apelante, que teria dito à vítima:
"vou acertar as contas com você"
.

Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra segura e encontra amparo em outros elementos de prova, como no caso presente.

A negativa isolada do réu não possui força para desconstituir o acervo probatório coeso que se formou em seu desfavor.

Ademais, o crime de ameaça é de natureza formal. Consuma-se no instante em que a intimidação chega ao conhecimento do ofendido, sendo irrelevante a produção do resultado naturalístico, ou seja, o efetivo temor da vítima.

A idoneidade da ameaça, aferida sob a ótica do homem médio, é suficiente para a tipificação da conduta, o que se verificou na espécie.

Argumentos de que o agente teria agido em estado de cólera ou embriaguez não afastam o dolo. O estado de exaltação, longe de excluir a intenção de intimidar, frequentemente potencializa a força da ameaça, conferindo-lhe maior poder de atemorização.

Portanto, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, devendo ser mantida a condenação.

Nesse sentido:

“
(...). 5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação suficiente para causar temor à vítima, independentemente de sua concretização, estando tal condição plenamente configurada na hipótese dos autos. (TJES; APCr 0006596-61.2020.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 26/06/2025)

Adiante, o apelante postula a isenção ou a diminuição da pena de multa, alegando hipossuficiência.

A multa constitui sanção penal, de aplicação cogente, prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal. Sua exclusão pelo julgador representaria violação ao princípio da legalidade estrita.

No caso concreto, o magistrado sentenciante já fixou a pena pecuniária no patamar mínimo legal, tanto no que se refere à quantidade de dias-multa, estabelecida em 10 (dez) , quanto ao valor de cada dia, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, a reprimenda já se encontra em seu menor patamar possível, razão pela qual, eventual impossibilidade de pagamento, em razão da condição financeira do apenado, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar as condições para o cumprimento da sanção pecuniária, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta instância.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Drª. Beatriz Silva Nascimento, OAB/ES nº 39.825, advogada nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios em favor da Drª. Beatriz Silva Nascimento OAB/ES nº 39.825 no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).